Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-12.2010.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000952-12.2010.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DAVID SOUZA QUINTEIRO

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARTINS KUNRATH, PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU PROVIMENTO A A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.

OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA
880
/STF.
QUESTÕES DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 000952-12.2010.8.05.0099, em que figura como agravante DAVID SOUZA QUINTEIRO, e como agravado, ANTÔNIO MARCOS TOMAZ MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente